Tribunal: TJMT
Processo: 0017267-70.2019.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017267-70.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Ordenação da Cidade / Plano Diretor]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), DIONIZIO DOMINGUES DO AMARAL - CPF: 065.782.761-49 (APELANTE), LETICIA CAMARGO DE MOURA - CPF: 046.736.641-16 (ADVOGADO), VILSON SOARES FERRO - CPF: 726.951.028-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), DIONIZIO DOMINGUES DO AMARAL - CPF: 065.782.761-49 (APELADO), VILSON SOARES FERRO - CPF: 726.951.028-87 (ADVOGADO), LETICIA CAMARGO DE MOURA - CPF: 046.736.641-16 (ADVOGADO), CONDOMINIO GARDEN VILLE - CNPJ: 47.418.154/0001-61 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO URBANÍSTICO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. QUESTIONAMENTO DE LEI MUNICIPAL QUE AUTORIZOU IMPLANTAÇÃO DE CONDOMÍNIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PARTICULAR BENEFICIÁRIO. REJEIÇÃO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA SUPERVENIENTE. REVOGAÇÃO DA NORMA URBANÍSTICA QUE FUNDAMENTAVA A DEMANDA. NOVO PLANO DIRETOR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público visando à declaração de invalidade da Lei Municipal no 4.923/2018, que autorizou a implantação do Condomínio Garden Ville, sob o argumento de incompatibilidade com o art. 130 do Plano Diretor então vigente (Lei Complementar no 210/2015). A sentença havia apreciado o mérito da demanda, sendo suscitada, em grau recursal, preliminar de ilegitimidade passiva do empreendedor beneficiário da norma e, no mérito, a ocorrência de perda superveniente do objeto em razão de alteração legislativa posterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o empreendedor diretamente beneficiado por lei municipal impugnada em ação civil pública possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se a revogação superveniente da norma urbanística que fundamentava a ação, acompanhada da edição de novo regime jurídico de parcelamento do solo, configura perda do interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legitimidade ad causam deve ser aferida à luz da teoria da asserção, examinando-se as condições da ação conforme as alegações constantes da petição inicial.

4.

O particular diretamente beneficiado por ato normativo de efeitos concretos possui pertinência subjetiva com a controvérsia e interesse jurídico na manutenção da validade do ato impugnado, razão pela qual possui legitimidade para integrar o polo passivo da ação civil pública.

5.

O interesse de agir exige a presença simultânea dos requisitos de necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, cuja ausência, inclusive superveniente, conduz à extinção do processo sem resolução do mérito.

6.

A revogação do art. 130 da Lei Complementar no 210/2015 pela Lei Complementar no 243/2020, seguida da edição do novo Plano Diretor (Lei no 317/2024), que suprimiu a exigência de lei específica para implantação de condomínios e instituiu novo regime jurídico para parcelamento do solo, altera substancialmente o cenário normativo que fundamentava a demanda.

7.

A suposta ilegalidade apontada na inicial — consistente na incompatibilidade da Lei Municipal no 4.923/2018 com dispositivo do antigo Plano Diretor — deixa de subsistir com a revogação da norma urbanística invocada como parâmetro de validade.

8.

A superveniência de alteração legislativa que esvazia o fundamento jurídico da demanda torna inútil o provimento jurisdicional pretendido, caracterizando perda superveniente do objeto, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

9.

A consolidação fática do empreendimento, com a implantação do condomínio e a presença de terceiros de boa-fé residindo no local, reforça a ausência de utilidade prática na continuidade da demanda e recomenda a preservação da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recursos providos.

Tese de julgamento
:

1.

O particular diretamente beneficiado por ato normativo municipal de efeitos concretos possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação civil pública que questiona a validade do referido ato.

2.

A alteração legislativa superveniente que revoga a norma jurídica que fundamentava a pretensão autoral configura perda do interesse de agir, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 493; Lei Complementar Municipal no 210/2015, art. 130; Lei Complementar Municipal no 243/2020; Lei Municipal no 4.923/2018; Lei no 317/2024.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI no 1022029-49.2020.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.07.2022; TJ-ES, AC no 0013436-98.2017.8.08.0012, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2a Câmara Cível; TRF-1, AC no 0012828-77.2016.4.01.3500, Rel. Des. Fed. Daniel Paes Ribeiro, 6a Turma, j. 29.11.2021; TJ-MS, Apelação no 0819127-53.2015.8.12.0001, Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson, 3a Câmara Cível, j. 26.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
e por
DIONÍZIO DOMINGUES DO AMARAL
em face da r. sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 0017267-70.2019.8.11.0055, movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

A ação originária foi ajuizada pelo Ministério Público visando à declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei Municipal no 4.923/2018, que instituiu o Condomínio Garden Ville, bem como à anulação do Decreto Municipal no 198/2019, que o regulamentou. Sustentou o
Parquet
, em síntese, que a edição da referida lei municipal teria violado o disposto no art. 130 da Lei Complementar no 210/2015 (Plano Diretor então vigente), o qual exigiria a edição de uma lei geral e específica para a instituição de condomínios, e não um ato normativo de efeitos concretos e individualizados para aprovar um único empreendimento.

O juízo
a quo
, acolhendo a tese ministerial, julgou procedente o pedido para declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade da Lei Municipal no 4.923/2018 e, por consequência, a nulidade do decreto regulamentador.

Inconformado, o Município de Tangará da Serra interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em sede preliminar, a perda superveniente do objeto da demanda. Argumenta que o art. 130 do antigo Plano Diretor foi revogado pela Lei Complementar no 243/2020 e, posteriormente, a matéria foi inteiramente redimensionada pela Lei no 317/2024, que instituiu o novo Plano Diretor do município, suprimindo a exigência que fundamentava a ação.

Defende que, com a nova disciplina normativa, o empreendimento encontra-se em conformidade com a legislação vigente, não subsistindo o interesse processual do autor.

Por sua vez, o apelante Dionízio Domingues do Amaral, em suas razões recursais, arguiu sua ilegitimidade passiva e, no mérito, a consolidação da situação fática do empreendimento, que se encontra totalmente implantado, com lotes comercializados a terceiros de boa-fé, invocando a segurança jurídica e a função social da propriedade para pleitear a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento dos respectivos recursos impugnados.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer opinando pelo provimento dos recursos, a fim de que seja reconhecida a perda superveniente do objeto da ação, em razão da revogação do dispositivo legal que embasava a pretensão inicial e da superveniência de legislação municipal que regularizou a matéria.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Os recursos preenchem os pressupostos de admissibilidade e devem ser conhecidos.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo apelante Dionízio Domingues do Amaral. Sustenta o recorrente que, na qualidade de mero empreendedor e beneficiário de um ato normativo municipal, não possuiria legitimidade para figurar no polo passivo de uma Ação Civil Pública que visa, em essência, ao controle de constitucionalidade de uma lei.

A preliminar, contudo, não merece acolhida.

A legitimidade
ad causam
deve ser aferida com base na teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação são examinadas à luz das alegações feitas pelo autor na petição inicial. No caso, o Ministério Público imputa a ocorrência de um dano à ordem urbanística decorrente da aprovação e implantação de um empreendimento com base em lei supostamente inconstitucional.

O apelante Dionízio Domingues do Amaral não é um terceiro alheio à relação jurídica. Ele é o destinatário direto e principal dos efeitos concretos da Lei Municipal no 4.923/2018. Uma eventual procedência da ação, com a anulação do ato normativo e do empreendimento, atingiria diretamente sua esfera jurídica e patrimonial. Há, portanto, uma clara pertinência subjetiva entre o apelante e o objeto da lide.

Em ações civis públicas que questionam a validade de atos administrativos ou normativos de efeitos concretos, a jurisprudência reconhece a legitimidade passiva não apenas do ente público que editou o ato, mas também do particular diretamente beneficiado, que tem interesse jurídico na manutenção de sua validade.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em caso similar, já se posicionou:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – (...) PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PERDA DE OBJETO AFASTADAS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. Detendo a Requerida contrato administrativo emergencial de exploração do Terminal Rodoviário deve observar não só as cláusulas contratuais, como também a legislação pertinente.” (TJ-MT 10220294920208110000 MT, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 25/07/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/07/2022)

Ainda que o precedente trate de um contrato, a lógica se aplica: o particular que se beneficia e executa o objeto do ato questionado é parte legítima para se defender em juízo.

Rejeito, pois, a preliminar de ilegitimidade passiva.

Da Perda Superveniente do Objeto (Falta de Interesse de Agir)

Superada a questão da legitimidade, passo à análise da prejudicial de mérito que definirá o desfecho da causa.

A questão central a ser dirimida cinge-se a analisar a ocorrência da perda superveniente do interesse de agir, em virtude de fato novo consistente na alteração da legislação municipal que servia de fundamento para a Ação Civil Pública.

E, nesse ponto, adianto que a pretensão recursal merece prosperar, em linha com o bem lançado parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

O interesse de agir, como condição da ação, manifesta-se pelo binômio necessidade-utilidade do provimento jurisdicional. A tutela jurisdicional deve ser necessária para que o autor obtenha o bem da vida pretendido e, ao final, deve ser útil, ou seja, apta a produzir um resultado prático e favorável à parte. A ausência de qualquer um desses elementos, seja no momento da propositura da ação ou no curso do processo, conduz à carência da ação e à sua consequente extinção sem resolução do mérito.

No caso em apreço, a Ação Civil Pública foi ajuizada sob o fundamento de que a Lei Municipal no 4.923/2018, que autorizou a implantação do Condomínio Garden Ville, seria incompatível com o art. 130 do Plano Diretor então vigente (Lei Complementar no 210/2015). A controvérsia, portanto, era estritamente de direito, focada na validade formal do ato normativo municipal frente a uma norma urbanística superior.

Ocorre que, no curso da demanda, o cenário legislativo foi profundamente alterado. O art. 130 da Lei Complementar no 210/2015, pilar de toda a argumentação do Ministério Público, foi expressamente revogado pela Lei Complementar no 243/2020. Posteriormente, com a revisão global do planejamento urbano, a Lei no 317/2024 (novo Plano Diretor) não apenas suprimiu a exigência de lei específica para condomínios, como estabeleceu um novo regime jurídico para o parcelamento do solo, ao qual o empreendimento em questão, segundo os autos, agora se amolda.

Essa alteração legislativa substancial, ocorrida após o ajuizamento da ação, fulmina o interesse processual. A norma que se pretendia proteger (o art. 130 do antigo Plano Diretor) não mais integra o ordenamento jurídico municipal. A suposta ilegalidade, que consistia na afronta a esse dispositivo, deixou de existir. Assim, um eventual provimento jurisdicional que declarasse a inconstitucionalidade da lei de criação do condomínio com base em um preceito já revogado seria completamente inócuo, desprovido de qualquer utilidade prática.

A jurisprudência pátria, em especial a do colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a alteração legislativa ou a ocorrência de fato superveniente que esgota o objeto da lide acarreta a perda do interesse de agir. Conforme entendimento consolidado,
"a ocorrência, no plano dos fatos, de eventos posteriores à impetração, prejudiciais ou inviabilizadores da concessão da ordem, nos termos em que requerida, acarreta a perda superveniente do objeto, impondo-se, em consequência, a extinção do feito sem resolução do mérito
".

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados que espelham com precisão a situação dos autos:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA contra sentença que, em ação civil pública proposta pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, determinou que, na vacância dos cargos de Presidente e Vice-presidente do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social (CMHIS), o Secretário Municipal de Desenvolvimento da Cidade e do Meio Ambiente assumisse a coordenação do Conselho para convocação de novas eleições. O Município apelante alega perda superveniente do objeto da ação em razão da promulgação da Lei Municipal no 6.620/2022, que reorganizou a estrutura do CMHIS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a superveniência da Lei Municipal no 6.620/2022 esvazia a pretensão inicial, configurando perda do objeto da ação; (ii) estabelecer se o Município apelante deve arcar com as custas processuais, à luz do princípio da causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alteração legislativa introduzida pela Lei Municipal no 6.620/2022, que reorganiza a estrutura do CMHIS e determina que a presidência do Conselho seja exercida pelo Secretário responsável pelas políticas públicas de habitação, esvazia o objeto da ação civil pública, configurando a perda superveniente do interesse processual. 4.O interesse de agir, conforme a doutrina clássica de Liebman, não mais subsiste, uma vez que a necessidade de intervenção judicial foi superada pela alteração legislativa que atende ao pedido inicial da Defensoria Pública. (...)” (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00134369820178080012, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2a Câmara Cível)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SIMULADOR DE DIREÇÃO VEICULAR PARA HABILITAÇÃO DE CONDUTORES. POSTERIOR ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. PERDA DO OBJETO PELA FALTA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL. 1. Hipótese em que o Ministério Público Federal ajuizou a presente ação postulando a suspensão da exigência de simulador de direção veicular, prevista na Resolução n. 543, de 15 de julho de 2015, do Contran. 2. Com a edição da Resolução n. 778, de 13 de junho de 2019, do Contran, que tornou facultativo o uso de simulador de direção veicular no processo de formação de condutores, esvaziou-se o objeto da presente ação. 3. Processo extinto, sem resolução de mérito, por perda superveniente do interesse de agir. Prejudicado o recurso de apelação da parte autora.” (TRF-1 - AC: 00128287720164013500, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/11/2021, 6a Turma, Data de Publicação: PJe 02/12/2021 PAG PJe 02/12/2021 PAG)

“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – (...) SUPERVENIENTE ALTERAÇÃO LEGISLATIVA AMBIENTAL – ALTERAÇÃO DO PEDIDO – IMPOSSIBILIDADE – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, CONTRA A PGJ. (...) III - Se o motivo que ensejou a propositura da demanda não mais subsiste, eis que passou a ser permitido por lei a utilização de poço artesiano, resta evidente a perda superveniente do interesse de agir. Com a edição de lei superveniente, alterando os dispositivos atacados nesta ação civil pública, impõe-se a extinção do feito pela perda superveniente do objeto, nos termos do que enuncia o artigo 493 do Código de Processo Civil.”

(TJ-MS - Apelação: 0819127-53.2015 .8.12.0001 Campo Grande, Relator.: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 26/10/2023, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/10/2023)

A lógica que emana dos julgados supracitados é clara: se a norma posterior torna a conduta antes impugnada lícita ou se o substrato fático-jurídico da demanda desaparece, não há mais razão para o prosseguimento do feito. A prestação jurisdicional, se concedida, seria meramente teórica, o que é vedado pelo nosso sistema processual, que prestigia a instrumentalidade e a efetividade.

Ademais, como bem ponderou a Procuradoria-Geral de Justiça, a situação fática do empreendimento encontra-se consolidada, com o condomínio integralmente implantado e inúmeros terceiros de boa-fé residindo no local. A desconstituição dessa realidade, a esta altura, geraria grave insegurança jurídica e um abalo social desproporcional, o que reforça a convicção de que a extinção do processo é a medida mais acertada e equilibrada.

Portanto, a superveniência de um novo arcabouço legislativo municipal, que regularizou a situação do empreendimento e revogou a norma que fundamentava a pretensão autoral, impõe o reconhecimento da perda do objeto da ação por falta de interesse processual superveniente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
e, no mérito recursal,
conheço dos recursos e dou-lhes provimento
para reformar a sentença e, reconhecendo a perda superveniente do interesse processual,
julgar extinto o processo, sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026